Tribunal: TJMT
Processo: 1023141-90.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023141-90.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0001-93 (EMBARGANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI - CPF: 860.691.281-68 (EMBARGANTE), LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 22.081.669/0001-98 (EMBARGADO), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCELO VANDERSON BRUSCHI registrado(a) civilmente como MARCELO VANDERSON BRUSCHI - CPF: 884.692.981-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por M. M. Indústria e Comércio de Móveis LTDA – EPP contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Leme Madeiras e Ferragens LTDA, restaurando a execução com base em Termo de Confissão de Dívida. A embargante sustenta omissão quanto à ilegitimidade passiva do espólio de Marcelo Bruschi e à necessidade de notificação para constituição em mora, requerendo o saneamento das omissões com efeitos modificativos no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao redirecionamento da execução ao espólio do devedor falecido; e (ii) verificar se o julgado deixou de apreciar a alegação de nulidade do título executivo por ausência de notificação prévia para purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada examina expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, concluindo que o redirecionamento ao espólio é válido quando o falecimento do devedor ocorre após o ajuizamento da execução, conforme art. 779, II, do CPC.

4. A fundamentação do acórdão também aborda a desnecessidade de notificação prévia nas obrigações líquidas com vencimento certo, caracterizando-se a mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil.

5. A decisão embargada está devidamente motivada, com análise clara dos argumentos levantados, afastando a existência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza sua utilização como sucedâneo recursal.

7. O uso reiterado e indevido de embargos declaratórios para reexame de matéria já decidida pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O redirecionamento da execução ao espólio é cabível quando o falecimento do devedor ocorre após o ajuizamento da demanda, conforme art. 779, II, do CPC.

2. Em obrigações líquidas com vencimento certo, a constituição em mora é automática (mora ex re), sendo desnecessária a notificação prévia.

3. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão examina expressamente as teses levantadas, ainda que não adote a conclusão pretendida pela parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
311961393, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto por
LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.

A parte embargante em suas razões, (ID.

313762350
), alega a decisão colegiada em questão se encontra omissa ao não apreciar aspectos fundamentais para a correta compreensão da causa, o que merece ser ponderado, quais sejam, impropriedade do redirecionamento da execução ao Espólio de Marcelo Bruschi, assim como a evidente nulidade do título executivo ante a inexistência de notificação aos Embargantes para purgarem a mora.

Sustenta que enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, conforme prevê o art. 1.997 do Código Civil. Assim, a legitimidade passiva caberia ao espólio do “de cujus”, e não aos seus possíveis herdeiros, visto que somente com o inventário é que se poderá estabelecer os efetivos herdeiros e liquidar o patrimônio transmitido.

Requer sejam sanadas as omissões, para aplicar efeitos infringentes no r. acórdão. Na hipótese do não acolhimento das omissões suscitadas, resta desde já PREQUESTIONADAS as matérias ora aduzidas.

Contrarrazões sob ID. 324386857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As alegações de omissão quanto ao redirecionamento da execução ao espólio de Marcelo Bruschi e à suposta nulidade do título executivo por ausência de notificação para purgação da mora não se sustentam, pois ambas as matérias foram expressamente analisadas e decididas no acórdão. Quanto ao redirecionamento, ficou claro que o falecimento do devedor ocorreu após o ajuizamento da execução, o que, nos termos do art. 779, II, do CPC, autoriza plenamente o prosseguimento da demanda contra o espólio, afastando qualquer alegação de ilegitimidade.

Já sobre a constituição em mora, a decisão reconheceu tratar-se de mora ex re, aplicável a obrigações líquidas com vencimento certo, conforme art. 397 do Código Civil, sendo, portanto, desnecessária a notificação prévia. Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco fundamento para modificação do julgado.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO opostos por M M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP em face de LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.

O objeto da demanda é o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de requisitos legais do título executivo e por vícios processuais na constituição em mora dos devedores. Na petição inicial, a embargante aduz que a execução de número 1047815-06.2019.8.11.0041 foi proposta com base em Termo Particular de Confissão de Dívida firmado em 03/08/2018, no valor de R$ 11.362,00, parcelado em oito vezes, das quais apenas duas teriam sido adimplidas, conforme alegação da exequente.

Em sede preliminar, a embargante requereu a extinção do processo executivo sem resolução de mérito quanto ao Sr. Marcelo Bruschi, em virtude de seu falecimento, conforme certidão de óbito juntada aos autos; ainda, pugna pela extinção da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, e por falta de apresentação dos documentos originais da dívida.

No mérito, requereu o indeferimento da penhora de bens indicados, a nulidade da execução por ausência de notificação prévia para purgação da mora e a redução da cláusula penal ao percentual de 10%. Os embargos foram recebidos apenas no efeito devolutivo, e a embargada não apresentou contestação no prazo legal, tendo o feito sido impulsionado por iniciativa do juízo.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do executado Marcelo Bruschi, o juízo reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por se tratar de pessoa física falecida antes da propositura da demanda, conforme entendimento consolidado do TJMT, acolhendo a preliminar e extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ele.

Em relação à alegação de que o título não seria exequível por ausência dos contratos que originaram a dívida, o magistrado rechaçou tal argumento, considerando que o Termo de Confissão de Dívida apresentado preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, tendo sido firmado pelo devedor e por duas testemunhas, e, portanto, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

Entretanto, quanto à ausência de notificação prévia para purgação da mora, o juízo reconheceu que se trata de requisito essencial para constituição válida do devedor em mora, e que sua inobservância compromete a regularidade da execução.

Com base nesse fundamento, declarou a nulidade da execução proposta pela embargada e, com base no art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o processo executivo.

Irresignada, a parte exequente interpôs Apelação, alegando que a sentença errou ao extinguir a execução por ausência de notificação prévia, já que a mora é automática em obrigações líquidas com vencimento certo. Sustenta ainda equívoco ao excluir Márcio Bruschi sob alegação de falecimento anterior ao ajuizamento, quando a ação foi proposta em 2019 e o óbito ocorreu em 2021, sendo possível o redirecionamento ao espólio conforme art. 779, II, do CPC.

O fundamento central da extinção do feito foi a ausência de notificação prévia dos devedores para purgar a mora, o que configura vício insanável e compromete a regular constituição em mora, requisito necessário para a validade da execução fundada em título extrajudicial.

O magistrado entendeu que, sem a devida notificação extrajudicial prévia, não se aperfeiçoa a mora do devedor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o que impede o prosseguimento da ação executiva.

Conforme informado na petição inicial dos embargos, o Termo Particular de Confissão de Dívida foi firmado em 03/08/2018, no valor de R$ 11.362,00, parcelado em 8 (oito) prestações mensais de R$ 1.420,25 cada, sendo a primeira com vencimento em 10/08/2018 e as demais vencendo mensalmente nos meses subsequentes.

Nesse contexto, o título de confissão de dívida, possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, e sua executividade independe da comprovação de mora mediante interpelação extrajudicial.

A mora, nesse contexto, é caracterizada automaticamente com o vencimento da obrigação não adimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil, configurando-se a denominada mora ex re.

A exigência de notificação prévia somente seria aplicável nos casos de obrigações ilíquidas, sem termo certo, ou em situações expressamente convencionadas em sentido diverso, o que não ocorre no caso concreto, especialmente diante de cláusula contratual clara afastando tal exigência.

Ademais, o título de confissão de dívida representa novação das obrigações anteriores, consolidando o valor devido, a origem do débito e os encargos incidentes, de forma que a sua eficácia executiva não depende da demonstração das relações obrigacionais subjacentes.

Aplicar a exigência de notificação prévia em tais casos configura afronta ao princípio da segurança jurídica, à autonomia privada e à instrumentalidade do processo, criando condição não prevista na legislação processual ou material.

Assim, a sentença que declarou nula a execução pela ausência de notificação prévia impôs requisito não exigido pelo ordenamento jurídico e jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – CARÊNCIA DE AÇÃO/IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A propositura de Embargos à Execução para questionar a exigibilidade de títulos executivos é autorizada pelo ordenamento jurídico. O interesse processual está presente se verificada a necessidade e a utilidade do procedimento eleito pelo autor para reclamar a tutela que entende devida. É infundada a arguição de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte apelante deixa de se manifestar, e portanto incide a preclusão sobre a matéria. Na Execução de título inadimplido pelo devedor e com vencimento certo é desnecessária a notificação para a constituição em mora. Ao analisar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art . 85, §§ 2o e 11, do CPC).” (TJ-MT 10090317420198110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020) (g.n).

“Apelação. Embargos à execução. Termo de confissão de dívida. Sentença de improcedência. Recurso das embargantes. 1. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução, pois se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, restando irrelevante a comprovação da composição da dívida, mesmo porque, referido instrumento representa novação de dívidas representadas por diversas obrigações. 2. Não demonstrado que, ao firmar instrumento particular de confissão de dívida, tenha o devedor original, já falecido, o feito com incapacidade para praticar tal ato, ou tomado por vício de consentimento, os seus herdeiros respondem pela cobrança, nos termos desse contrato, e respeitadas as forças da herança, não havendo elementos para invalidá-lo. 3. Não havendo provas da prática de agiotagem, era impossível a declaração de nulidade do termo de confissão e renegociação de dívida que consubstancia a demanda. Não tendo as embargantes apontado qualquer justificativa plausível para que o valor do débito seja declarado excessivo, não há que se falar em execução indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10030956120208260441 SP 1003095-61 .2020.8.26.0441, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Ademais, a Súmula no 300 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente acerca de sua executividade:

"O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial." (SÚMULA 300, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425).

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, com o da desnecessidade de constituição em mora por notificação, já que esta se opera de pleno direito com o vencimento da obrigação.

Derradeiramente, conforme certidão de óbito juntada aos autos sob o ID 260091166, verifica-se que o executado Márcio Bruschi faleceu em 2021, enquanto a execução foi regularmente ajuizada em 2019. Diante desse contexto fático, não subsiste o fundamento adotado pela sentença para extinguir a execução em relação ao devedor, sob alegação de falecimento anterior à propositura da ação.

Tratando-se, na verdade, de falecimento posterior ao ajuizamento, incide a regra do art. 779, II, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente o redirecionamento da execução ao espólio do devedor.

Assim, impõe-se a reforma da sentença diante da desnecessidade de constituição em mora e possibilidade de prosseguimento do processo contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e DOU PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para regular processamento.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025